Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-50.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MEIRELLES - CPF: 303.156.621-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BARRA DO DIA EIRELI - CNPJ: 15.251.520/0001-44 (AGRAVANTE), MARLETE ZATTA - CPF: 023.405.051-94 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LURDES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.953.645/0001-74 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. VERBETE SUMULAR 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que afastou a alegação de prescrição intercorrente em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente fatal ocorrido em propriedade rural durante prestação informal de serviços. A parte Agravante sustenta que a demora de aproximadamente sete anos na efetivação da citação decorreu de inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na efetivação da citação configura prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a citação por edital observou os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige inércia contínua e exclusiva da parte autora pelo prazo prescricional aplicável.

4.

A parte autora promoveu diligências sucessivas para localização da parte ré, com indicação de endereços, contatos e requerimentos de pesquisas em sistemas conveniados.

5.

As paralisações processuais decorreram da demora na apreciação judicial de petições, permanência dos autos conclusos sem despacho e arquivamento provisório automático do processo.

6.

A demora na efetivação da citação decorreu da dificuldade de localização da parte ré e de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

7.

A citação por edital foi deferida apenas após o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte ré, em conformidade com o art. 256 do CPC.

8.

A posterior habilitação da parte ré nos autos e a apresentação de defesa afastam alegação de nulidade por ausência de prejuízo.

9.

A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora processual decorre de mecanismos da Justiça e não de desídia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige inércia contínua e exclusiva da parte autora durante o prazo prescricional aplicável.

2.

A demora na citação decorrente da dificuldade de localização da parte ré e da morosidade judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização da parte ré.

4.

A Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora processual decorre de mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, 487, II, 1.007, §4º, 1.015, II, e 1.017, §5º; CC, art. 206, §3º, V; CPC, art. 921, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, AI n. 1005892-79.2026.8.11.0000, j. 31.03.2026; TJMT, AI n. 1027014-85.2025.8.11.0000, j. 02.12.2025; TJMT, AI n. 1043602-70.2025.8.11.0000, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuaria Barra do Dia Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0002991-85.2018.8.11.0017, ajuizada por
Marlete Zatta
em face de
Fazenda Jamaica,

Cristiano Araujo Rocha e Agropecuária Barra do Dia Eireli,
ora Recorrente.

A Ação de Indenização foi proposta em outubro de 2018 e tem por objeto a reparação civil pelo óbito de Maicon Douglas Zatta, filho da Autora, então com 16 anos de idade, falecido em outubro de 2014 em decorrência de ataque de touro enquanto prestava serviços informais como vaqueiro na Fazenda Jamaica. O valor pleiteado corresponde a 300 salários-mínimos, calculados com base na expectativa de vida da vítima.

O Juiz de primeiro grau, em decisão de saneamento e organização do processo proferida em 11/12/2025 (Id. 217693565), afastou as preliminares de ilegitimidade passiva da Agropecuária Barra do Dia, de incompetência absoluta da Justiça Comum, de prescrição trienal e de prescrição intercorrente, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução e julgamento.

No tocante à prescrição intercorrente, objeto deste recurso, o Juiz
a quo
afastou a arguição ao fundamento de que a demora no cumprimento do ato citatório resultou da dificuldade de localização dos Requeridos e da necessidade de diligências complexas do que de inação imputável à Autora, que demonstrou esforço no impulsionamento do feito.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso. Sustenta que a Autora ficou inerte ao longo de anos sem diligenciar adequadamente, o que teria causado a demora de aproximadamente sete anos na efetivação da citação.

Argumenta que a demora na citação é imputável exclusivamente à desídia da Agravada e que, em razão dessa inércia, operou-se a prescrição intercorrente.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo em relação à Agravante.

Contrarrazões juntadas no Id. 359193894, em que a Agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso por deserção e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Agropecuária Barra do Dia Eireli
interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de saneamento proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0002991-85.2018.8.11.0017, ajuizada por
Marlete Zatta
em decorrência do óbito de seu filho Maicon Douglas Zatta, com 16 anos à época, que faleceu em outubro de 2014 após ser atacado por um touro enquanto prestava serviços informais como vaqueiro na Fazenda Jamaica.

Conforme relatado, o Juízo singular, em decisão de saneamento e organização do processo (Id. 217693565), afastou as preliminares arguidas pela ora Agravante em sede de contestação, a saber, a ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta da Justiça Comum, a prescrição trienal e a prescrição intercorrente. Na mesma decisão, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

Nas razões recursais, argumenta que a Autora permaneceu inerte ao longo de anos sem adotar as diligências necessárias, o que teria causado a demora de aproximadamente sete anos na efetivação da citação e, por consequência, a prescrição intercorrente da pretensão indenizatória.

Requer a reforma da decisão agravada e a extinção do processo em relação à Recorrente.

De início, verifico que a Agravada suscita, em sede de contrarrazões, a deserção do recurso por recolhimento insuficiente do preparo.

O argumento não prospera.

O valor correto das custas deste Agravo de Instrumento perante este Tribunal, conforme simulação do sistema de arrecadação do TJMT, é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos.

Intimada a recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, a Agravante recolheu R$ 311,76 (trezentos e onze reais e setenta e seis centavos), valor que corresponde exatamente ao dobro das custas devidas.

Noutro ponto, a decisão que versa sobre prescrição constitui questão de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e se sujeita ao regime do art. 1.015, inciso II, do mesmo diploma, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. O recurso é, portanto, cabível.

Ademais, o processo tramita em meio eletrônico, razão pela qual a juntada das peças obrigatórias é dispensada, nos termos do art. 1.017, §5º, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, demonstrados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Passo para análise do mérito.

A questão central do recurso reside na alegação da Agravante de que a Autora permaneceu inerte ao longo de anos sem adotar as diligências necessárias à efetivação da citação, o que teria causado atraso de aproximadamente sete anos e configurado a prescrição intercorrente da pretensão indenizatória.

Pois bem. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia contínua e exclusiva do autor pelo período correspondente ao prazo prescricional aplicável. No caso em exame, esse requisito não se demonstra.

O processo tramitou em formato físico até 22/06/2021, data de sua migração ao sistema PJe. A última manifestação da Autora no processo físico tem data de maio de 2021. Dez dias após a migração, a Autora protocolou petição no sistema eletrônico (Id. 59632212), requerendo providências para a citação da Agravante.

A petição de julho de 2021 aguardou análise por oito meses, até o despacho proferido em março de 2022 (Id. 79741429). Em resposta à determinação judicial, a Autora protocolou impugnação à contestação em 05/04/2022 (Id. 81576459), fornecendo novo endereço, número de WhatsApp e e-mail da Agravante. Em 11/08/2022 (Id. 81576470), reiterou os dados e requereu pesquisa nos sistemas conveniados. Os autos foram conclusos em setembro de 2022 e permaneceram sem despacho por sete meses, até abril de 2023 (Id. 116352914).

Após o despacho de abril de 2023, o processo foi arquivado provisoriamente e de forma automática em maio de 2023 e desarquivado em outubro do mesmo ano, quando foi expedido o mandado de citação, contudo, retornou com diligência negativa. O processo permaneceu sem providências por aproximadamente oito meses, até que a Secretaria da Vara certificou o lapso temporal de ofício em 28/06/2024(Id. 160585486) e determinou a intimação da Autora.

Intimada em 02/07/2024, a Autora respondeu em 8/08/2024 (Id. 161493831), momento em que ratificou o pedido de gratuidade da justiça, e requereu a realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados SERASAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, PREVJUD, DATAJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL, com vistas à localização do endereço atualizado da Agropecuária Barra do Dia. De forma subsidiária, pugnou pela citação por edital.

Em 19/11/2024, o Juiz singular deferiu a gratuidade da justiça à Autora e realizou as buscas via sistema SNIPER.

Em 26/11/2024, diante do resultado da pesquisa, que apontou como único endereço da Requerida o situado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n. 2690, Quadra B-26, Lotes 16 e 17, Sala 1913, Jardim Goiás, Goiânia/GO, local em que todas as tentativas anteriores de citação já haviam restado infrutíferas, requereu, novamente, a citação por edital.

Essa petição foi analisada tão somente em 17/01/2025, em que o Magistrado, entre outras providências, deferiu a citação por edital (ID

180987962).

Faço esse detalhamento, pois, o cotejo entre as datas de intimação e as datas de resposta da Autora não revela qualquer período de inércia. As paralisações verificadas no curso do processo têm causa no funcionamento do aparato judicial: oito meses sem análise de petição, sete meses com autos conclusos sem despacho, cinco meses de arquivamento provisório e oito meses sem providências após diligência negativa, sem qualquer contribuição da parte autora.

Nesse diapasão, há falar em prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorreu dos mecanismos da justiça.

Quanto à validade da citação por edital e do esgotamento dos meios ordinários, a Agravante imputa à Autora a prática de diligências desnecessárias que teriam retardado o feito.

O exame cronológico dos autos afasta essa assertiva.

O primeiro pedido de citação por edital foi indeferido em março de 2022 (Id. 79741429) porque, naquele momento, havia sido realizada apenas uma tentativa de citação. O Juíz reconheceu a insuficiência das diligências e determinou que a Autora fornecesse novo endereço ou adotasse outras providências antes de se admitir a via editalícia.

A Autora cumpriu a determinação de forma progressiva. Em abril de 2022, forneceu dois novos endereços, número de WhatsApp e endereço de e-mail da Agravante. Em agosto de 2022, reiterou os dados e requereu pesquisa nos sistemas conveniados. Em outubro de 2023, foi expedido mandado de citação nos endereços fornecidos, com resultado negativo. Em julho de 2024, requereu pesquisa nos sistemas SERASAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, PREVJUD, DATAJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL, todos com resultado infrutífero. Somente após o esgotamento de todos esses meios é que o Juízo deferiu a citação por edital em 17 de janeiro de 2025 (Id. 180987962).

O lapso de aproximadamente trinta e cinco meses entre o primeiro indeferimento do edital, em março de 2022, e seu efetivo deferimento, em janeiro de 2025, não decorre de omissão da Autora, mas do cumprimento escalonado das exigências impostas pelo Juízo, acrescido dos períodos de paralisação imputáveis à máquina judiciária já descritos.

No caso sob exame, a citação por edital observou os requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil, que autoriza essa modalidade citatória quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o réu. O deferimento somente ocorreu após a demonstração concreta de que todos os meios ordinários de localização foram esgotados sem êxito, em estrita conformidade com a exigência estabelecida pelo Juízo em março de 2022.

A validade da citação está confirmada pela conduta da Agravante, que, ao tomar conhecimento do edital, se habilitou nos autos em 18/03/2025 (Id. 187396673), trinta e três dias após a publicação, e apresentou contestação completa, exercendo o contraditório de forma plena. Não há prejuízo a ser declarado, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

No que tange à aplicação da Súmula 106 do STJ, o quadro fático descrito atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual proposta a Ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso em exame, a demora na efetivação da citação não decorreu necessariamente de inércia da Autora, mas da combinação de dois fatores objetivos: a dificuldade real de localização da Agravante nos endereços disponíveis e as sucessivas paralisações imputáveis ao aparato judicial.

Soma-se a isso a falta de publicação de diversas decisões e despachos ao longo da tramitação do processo.

Com efeito, não vislumbro, em nenhum momento do processo, período de inércia contínua e exclusiva da Autora que alcance o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Esse entendimento encontra respaldo em precedente de minha relatoria, julgado em 31/03/2026 por esta Primeira Câmara, o Agravo de Instrumento n. 1005892-79.2026.8.11.0000. Naquele caso, também envolvendo paralisação processual, firmou-se a tese de que a prescrição intercorrente exige a prévia ciência válida da parte acerca da frustração das diligências, e que a demora decorrente de falhas estruturais do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.

Importa registrar que o precedente citado versa sobre prescrição intercorrente em fase de execução, regida pelo art. 921, parágrafos 1º e 4º, do Código de Processo Civil, ao passo que o caso em exame envolve ação de conhecimento, submetida ao prazo prescricional trienal do art. 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil. A distinção entre as fases processuais não afasta a aplicabilidade do raciocínio adotado naquele julgado. Ao contrário, reforça a conclusão ora alcançada.

Em sede executiva, há regramento específico e prazo mais exíguo. Em ação de conhecimento, os requisitos da prescrição intercorrente são mais rigorosos, pois exigem inércia contínua, exclusiva e suficiente ao consumo integral do prazo prescricional aplicável. Se a prescrição intercorrente foi afastada naquelas condições mais restritivas, com maior razão deve ser afastada quando se trata de ação de conhecimento em que a parte autora demonstrou atuação diligente ao longo de todo o trâmite processual.

Seguindo este raciocínio, colaciono:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 5. A interrupção da prescrição se opera com a propositura da demanda, conforme preceituam os arts. 202, I, do CC/2002, e 240, §1º, do CPC/2015, desde que promovida a citação nos termos legais, como no caso em que houve tentativas frustradas e posterior citação por edital. 6. A citação editalícia mostrou-se válida, após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização dos executados, observando-se o art. 256 do CPC/2015. 7. A atuação diligente do exequente, com consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SIEL e visitas a endereços, afasta a configuração da prescrição intercorrente. Aplica-se a Súmula nº 106 do STJ, que protege o autor que atua de forma proativa na busca da prestação jurisdicional. (N.U 1027014-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Morosidade do poder judiciário. A demora na tramitação do processo, quando decorrente dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, como o período em que os autos permaneceram conclusos, não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106 do STJ. (N.U 1043602-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026